Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-25.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
IPTU – Município de Cândido Mota – Exercícios de 2016 a 2019 - Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada improcedente – Alegada não incidência do tributo, por se tratar de área de preservação permanente – Hipótese de limitação parcial do exercício do direito à propriedade –– Improcedência bem decretada – Recurso não provido.